Tribunal: TJPA
Processo: 0034216-39.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034216-39.2013.8.14.0301
APELANTE: ESTEFANIA PEREIRA DA SILVA

APELADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

PROCURADOR: ELTON DA COSTA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO EM GESTÃO PENITENCIÁRIA. VENCIMENTO BASE NÃO PREVISTO E QUANTIFICADO EM LEI ESPECÍFICA. EVENTUAL MODIFICAÇÃO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INCORRERIA EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 7083/2008. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.Conforme entendimento consolidado no âmbito da jurisprudência do Col. STF, o pagamento de vencimentos depende de previsão legal específica, não cabendo ao Poder Judiciário, seja por analogia ou isonomia, estender o pagamento a servidores não contemplados por lei específica.

2. Existindo na legislação estadual nº 7083/2008 previsão específica do vencimento base pleiteado, não há edital de concurso dispor de forma contrária. Precedentes deste Tribunal atinentes ao mesmo concurso realizado pela SUSIPE.

3. Apelo conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 17 de agosto de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ESTEFANIA PEREIRA DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO, RETIFICAÇÃO e COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO proposta em face da SUPERINTENDENCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ- SUSIPE com o objetivo de receber majoração sobre os seus vencimentos.

Na origem, tem se que a inicial historia que a apelante é servidora pública da SUSIPE, ocupando o cargo de Técnico em Gestão Penitenciária, cujo edital do concurso prestado em 2007 previa, que o vencimento base seria no valor de R$ 732,83 (setecentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos), mas estaria recebendo desde o primeiro mês o valor de R$ 433, 59 (quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos) a título de vencimento base.

Aduz que a Administração Pública nunca pagou o valor devido e, em face de tal inércia do Poder Público, ajuizou a vertente ação pleiteando o pagamento da referida verba.

O Juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido da autora com base na Lei Estadual nº 7083/2007.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação arguindo que o edital do concurso é expresso ao prever o valor de salário base para a função exercida por ela. Salienta que o edital é a lei do concurso público e, sendo assim, vincula todas as partes ao fiel cumprimento das obrigações nele contidas, razão pela qual obriga o órgão apelado a cumprir o edital, sobre pena de ofensas aos princípios norteadores da Administração Pública como legalidade, publicidade, moralidade e a vinculação ao instrumento convocatório e da boa-fé.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do apelo com vistas à reforma da decisão guerreada.

Foram ofertadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público de 2º grau pugnou pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Conheço o recurso de apelação, ante o preenchimento dos requisitos legais.

Cinge-se a controvérsia em verificar se é devido o valor referente ao salário base disposto no edital do concurso à apelante, ou se é válida a Lei Estadual nº 7083 de 14/01/2007, que regulamenta especificamente a carreira de Técnico em Gestão Penitenciária.

Sobre o assunto, cumpre pontuar que o edital de concurso apresenta eficácia vinculante para as atividades administrativas subsequentes, fixando os limites mínimo e máximo para a atuação dos integrantes da banca.

Sob esse prisma, o edital é o fundamento de validade dos atos administrativos praticados ao longo do concurso, vinculando, inclusive, os candidatos, que devem desenvolver as suas atividades em termos compatíveis com as exigências ali previstas.

É evidente que o edital não se superpõe à Constituição ou à lei, sendo importante destacar que a referida Lei foi contemporânea ao edital, sendo publicada apenas 3 meses após, daí se entende que não houve má fé da Administração quando da publicação do edital.

As exigências restritivas dos direitos e interesses dos particulares, previstas no edital, apenas serão válidas se autorizadas em norma legal. As previsões editalícias serão objeto de interpretação conforme à Constituição e à lei.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a autora, ora recorrente, alega que o valor de salário base pleiteado nunca foi pago, mas observa-se também que a lei entrou em vigor antes mesmo de sua convocação, razão pela qual não recebeu o salário previsto em edital.

Essa é justamente a razão pela qual não houve redução salarial, eis que nunca recebeu o valor maior e não houve direito ad
quirido ao salário.

Desta forma, é igualmente inegável que eventual pagamento do referido valor por parte da Administração Pública incorreria em ilegalidade, na medida em que estaria em desacordo com a previsão legal. No mais, quando existe uma inconsistência entre uma previsão editalícia, que é um ato administrativo e uma lei em sentido formal, há prevalência da previsão legal.

A Jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o vencimento de servidor público depende de previsão legal específica, não cabendo ao Poder Judiciário, seja por analogia ou isonomia, estender o pagamento a servidores não contemplados por lei específica. Neste sentido:

Em tema de remuneração dos servidores públicos, estabelece a Constituição o princípio da reserva de lei. É dizer, em tema de remuneração dos servidores públicos, nada será feito senão mediante lei, lei específica. CF, art. 37, X; art. 51, IV; art. 52, XIII. Inconstitucionalidade formal do Ato Conjunto 1, de 5-11-2004, das Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados.

(ADI 3.369 MC, rel. min. Carlos Velloso, j. 16-12-2004, P, DJ de 1º-2-2005.] AO 1.420, rel. min. Cármen Lúcia, j. 2-8-2011, 1ª T, DJE de 22-8-2011)

Este tema já foi apreciado por esta Turma em decisão anterior:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE 20% (VINTE POR CENTO). SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO. VANTAGEM PECUNIÁRIA NÃO PREVISTA E QUANTIFICADA EM LEI ESPECÍFICA. EVENTUAL CONCESSÃO DE TAL GRATIFICAÇÃO INCORRERIA EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.Conforme entendimento consolidado no âmbito da jurisprudência do Col. STF, o pagamento de gratificações depende de previsão legal específica, não cabendo ao Poder Judiciário, seja por analogia ou isonomia, estender o pagamento a servidores não contemplados por lei específica.

2. Inexistindo na legislação municipal previsão específica da gratificação pleiteada, não há direito a ser tutelado, que possa beneficiar a parte pleiteante.

3. Apelo conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de

Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro).

Belém, 16 de setembro de 2019.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

(2225259, 2225259, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-09, Publicado em 2019-09-18)

Tema do mesmo concurso apreciado por este Tribunal:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. REQUERIMENTO DE CITAÇÃO DA SUSIPE. PREJUDICADA. PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA. ACATADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. REJEITADA. SERVIDORA AUTÁRQUICA. SUSIPE. PSICÓLOGA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VENCIMENTO-BASE PREVISTO NO EDITAL DO CONCURSO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO REGEDORA DA MATÉRIA. I Uma vez que a SUSIPE, nos moldes da Lei 6.688/2004, é entidade autárquica estadual com personalidade jurídica própria, gozando de autonomia administrativa e financeira, disso resulta sua capacidade processual para figurar no polo passivo da demanda, em especial porque a impetrante integra seu quadro funcional, aliado ao fato de haver formulado defesa de mérito da demanda. II Resta prejudicado o pleito de citação da parte para figurar como litisconsorte passivo necessário, se ela já integra o feito como demandada. III Mostra-se imprópria a utilização do mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança, assim como esse remédio heroico não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito. Inteligência das súmulas 269 e 271 do STF. IV
Mesmo que o edital do concurso público preveja vencimento-base em valor superior àquele efetivamente pago, não deve a quantia a maior prevalecer, sob pena de ofensa a princípios constitucionais, se outro é o importe estipulado pela legislação regedora da matéria.

V Acolhida a preliminar de inadequação da via eleita para cobrança de salários retroativos e, no mérito, segurança denegada diante da ausência de direito líquido e certo. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Câmaras Cíveis Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, acolher a preliminar de inadequação da via eleita para cobrança de salários retroativos e, no mérito, denegar a segurança diante da ausência de direito líquido e certo”
(MS n. 0000121-13.2013.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, Tribunal Pleno, DJ 04/09/2013).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO EM GESTÃO PENITENCIÁRIA, COM PREVISÃO NO EDITAL DE REMUNERAÇÃO BASE NO VALOR DE R$ 732,83 (SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS). ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA PREVISÃO EDITALÍCIA, UMA VEZ QUE O IMPETRANTE RECEBEU APENAS R$ 433,59 (QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO BASE, NOS ANOS DE 2008 A 2012. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUSIPE REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ACOLHIDA A ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CASO IDÊNTICO JULGADO PELO TRIBUNAL PLENO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL (MS. 0000121-13.2013.8.14.0000, REL. DES. ROBERTO GOLÇALVES DE MOURA). SEGURANÇA DENEGADA.

1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Emerson Silva Barral, no qual pede seja reconhecido seu direito líquido e certo à percepção de sua remuneração do cargo de Técnico em Gestão Penitenciária ? área farmácia, tendo como vencimento base o valor de R$ 732,83, conforme disposto no item 2.1 do Edital n. 01/2007 do concurso público para provimento desse cargo.

2. A presente impetração traz matéria idêntica àquela julgada pelo Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça no Mandado de

Segurança n. 0000121-13.2013.8.14.0000, Relator o eminente Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, no qual foi rejeitada a ilegitimidade passiva do Superintendente da SUSIPE e a prejudicial de mérito de decadência e acolhida a preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que o mandado de segurança não pode ser substitutivo de ação de cobrança, incidindo na espécie as Súmulas 269 e 271 do STF, a saber: ?MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. REQUERIMENTO DE CITAÇÃO DA SUSIPE. PREJUDICADA. PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA. ACATADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. REJEITADA. SERVIDORA AUTÁRQUICA. SUSIPE. PSICÓLOGA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VENCIMENTO-BASE PREVISTO NO EDITAL DO CONCURSO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO REGEDORA DA MATÉRIA.(...)? (MS n. 0000121-13.2013.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, Tribunal Pleno, DJ 04/09/2013).

3. Na espécie, o Impetrante também pleiteia receber a diferença de parcelas remuneratórias retroativas, de julho de 2008 a março de 2012, pois, conforme os contracheques por ele juntados, a partir de abril de 2012 seu vencimento base passou a ser de R$ 1.213,10 (um mil, duzentos e treze

reais e dez centavos), portanto superior ao valor de R$732,83 (setecentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos), previsto no edital.

4. Como no precedente análogo citado, a presente impetração foi proposta em 28/03/2013, portanto após cessada a suposta ilegalidade apontada pelo Impetrante, pelo que não merece acolhida, uma vez que o mandado de segurança não pode ser substitutivo de ação de cobrança e nem produzir efeitos patrimoniais em relação a período pretérito.

5. Mandado de segurança conhecido e denegado por inadequação da via eleita, nos termos do art. 19 da Lei n. 12.016/2009.

(2019.01758131-89, 203.512, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2019-05-08, Publicado em 2019-05-09)

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 17 de agosto de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 25/08/2020